Tribunal: STF
Processo: RHC 259770
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 964.434/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    1º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: 



    Em data não suficientemente apurada nos autos, mas, com certeza, durante o mês de agosto de 2021, na Rua Santo Agostinho, no condomínio habitacional n.º 367 e 377, no Bairro Bom Jesus, nesta Capital, os denunciados EDUARDO ARAUJO FELÍCIO WEBER, RAFAEL CIZILIÃO SILVA DA ROCHA, MARIA CLAUDINÉIA ALVES DE ALMEIDA, NATHÁLIA CEZAR EUGÊNIO e THIAGO NOSCHANG DO ESPÍRITO SANTO FIGUEIRÓ, associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    [...]



    5º FATO – TRÁFICO DE DROGAS: 



    Na ocasião, a fim de dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 13ª Vara Criminal de Porto Alegre, nos autos do processo 5085656-40.2021.8.21.0001, em razão de Operação Conjunta entre a Delegacia Especializada em Investigação ao Narcotráfico e o Setor de Inteligência do Comando de Policiamento da Capital, em local conhecido por ser utilizado para o armazenamento de armas e drogas pelos integrantes da facção “Bala na Cara”, as autoridades policiais se dirigiram à residência n.º 05, do n.º377, alvo do mandado de busca e apreensão. 



    Na oportunidade, foram encontrados, no interior da residência, na posse das denunciadas MARIA CLAUDINÉIA ALVES DE ALMEIDA e NATHÁLIA CEZAR EUGÊNIO, 02 (dois) coletes balísticos, marcas Cia militar e militar sul; 01 (um) caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas, de cor cinza; 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha; 100g (cem gramas) de crack, 99g (noventa e nove gramas) de cocaína, 01 (uma) calça camuflada, predominantemente verde; 01 (uma) balança de precisão, de cor cinza; 01 (um) coldre preto; R$ 603,00 (seiscentos e três reais), em espécie; 03 (três) aparelhos celulares - Motorola, preto; Redmi, azul e Sansung, azul; 01(uma) telha de espingarda; 07 (sete) cheques, 43 (quarenta e três) munições, intactas, para arma de calibre 9mm; 77 (setenta e sete) munições intactas, para arma de calibre .38; 04 (quatro) munições, calibre .22 e 01 (uma) munição, intacta, para calibre.223 (auto de apreensão IP, evento 01).



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. O Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, que a autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico ficaram suficientemente demonstradas, não deixando dúvidas de que a ora agravante e outros agentes estavam associados, de maneira estável e permanente, para a prática reiterada do narcotráfico. Destacou, outrossim, que, "sopesada a prova, como um todo, e emitido, ao final, julgamento no sentido da manutenção da condenação". 



    Desse modo, acolher a tese defensiva, de que não há prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas, desconstituindo o que ficou consignado nas instâncias ordinárias, demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    2. Considerada a condenação pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerentes ao crime de associação para o tráfico de drogas. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



     É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a impossibilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerentes ao crime de associação para o tráfico de drogas



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



      Documento assinado digitalmente